Tribunal: STF
Processo: HC 59770
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENADO O PACIENTE, POR FURTO DE AUTOMOVEL, COM O
BENEFÍCIO DO ART. 155, PARAGRAFO 2., DO CÓDIGO PENAL, RECORREU O
MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARTE DA SENTENÇA, QUE O ABSOLVERA DAS
CONTRAVENÇÕES DOS ARTS. 34 E 32, DA LCP. ANTES DA INTIMAÇÃO DO RÉU,
ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, OS AUTOS SUBIRAM, COM A APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI DESPROVIDA. EMBORA A IRREGULARIDADE
PROCESSUAL, EM NADA RESTOU PREJUDICADO O PACIENTE, QUE AINDA TERA
OPORTUNIDADE DE RECORRER, APÓS DEVIDAMENTE INTIMADO DA DECISÃO
CONDENATÓRIA, NÃO SENDO, ASSIM, DE ANULAR O FEITO, COMO PRETENDE.
DENEGADO O PEDIDO NESTA PARTE, NÃO E DE CONHECER-SE, QUANTO A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, "UT" SÚMULA 146, PORQUE O
CONSTRANGIMENTO DECORRERIA, NO CASO, DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU E NÃO
DO TRIBUNAL, INDICADO COMO AUTORIDADE COATORA.